Tribunal: TJDFT
Processo: 0714967-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714967-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: STEPHANE MUSTAFA CATARINA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Stephane Mustafa Catarina (processo n. 0701815-22.2024.8.07.0020), homologou os honorários periciais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais). Em suas razões recursais (ID 70909082), a agravante sustenta, em suma, que o valor da verba honorária homologada na origem seria excessivo. Diz que o trabalho a ser desempenhado pelo perito seria incompatível com a referida remuneração. Assevera que “exames periciais como o que será realizado na parte recorrida, consistirá na realização de anamnese e em exames físicos dirigidos, com análise de laudos médico, sem a necessidade de submissão a aparelhos muito menos em ministrar medicamentos/cirurgias, não justificando, com isso, o valor fixado, posto que não haverá gasto com material”. Enumera precedentes em pretenso amparo aos seus argumentos. Afirma que “a justificativa apresentada pelo perito baseia-se exclusivamente numa suposta carga horária que irá despender nos autos sem, contudo, carrear elementos que demonstrem efetivamente a absorção desse tempo ou mesmo que justifique a adoção dessas medidas e a sua correlação com o valor sugerido em sua proposta”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e minorado o valor dos honorários periciais ao patamar de R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Preparo recolhido (ID 70909083). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não verificado, de plano, excesso no valor homologado na origem a título de honorários periciais. No ponto, cumpre anotar que a perícia a ser realizada na origem é de natureza médica e envolve a análise técnica quanto à pertinência de realização de cirurgias reparadoras decorrentes da anterior realização de cirurgia bariátrica. Ressalte-se que a avaliação quanto ao eventual caráter excessivo dessa remuneração demanda aprofundado estudo dos autos de origem e do objeto da perícia a ser realizada nos autos de referência, com cotejo das circunstâncias específicas do caso, o que se afigura incompatível com o presente instante processual. Para além, cumpre frisar que não se verifica, ao menos neste instante, perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo, considerando-se a possibilidade de custeio do referido valor homologado na origem pela parte agravante. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora